Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713526-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão (Id 34879276, fls. 106/108) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia - DF, que deferiu o pedido para alterar acordo de não persecução penal, substituindo o remanescente da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, consistente ao pagamento de 5 salários mínimos. O reclamante, em suas razões (id. 34879272), afirma ter celebrado acordo de não persecução penal com PEDRO HENRIQUE VIEGAS DE OLIVEIRA, consistente em cumprir 120 horas de prestação de serviços à comunidade, tendo cumprido, em 2 anos, apenas 12 horas. O beneficiário requereu a alteração de instituição, o que foi deferido. Posteriormente, requereu a substituição da pena por pecuniária, pedido recusado pelo reclamante, mas que foi deferido pelo reclamado, em inobservância ao procedimento previsto no Código de Processo Penal. Ao final, requer, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão que deferiu a substituição da pena de prestação de serviços por pecuniária. É o relatório. OFICIE-SE ao reclamado para prestar informações. Após, INTIME-SE o interessado para se manifestar. Por fim, DÊ-SE VISTA à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2022 15:13:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator